Tribunal: STF
Processo: Rcl 67023
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INFORMAÇÃO A RESPEITO DA PROLAÇÃO SUPERVENIENTE DE SENTENÇA PELO JUÍZO RECLAMADO, REPRODUZINDO O TEOR DA LIMINAR CONTRA A QUAL FORA MOVIDA A PRESENTE RECLAMAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS APENAS PARA, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, RETIFICAR O ERRO MATERIAL E CONSIGNAR O ATO EFETIVAMENTE CASSADO.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Elis Godinho Fernandes contra decisão de minha relatoria que restou assim ementada, in verbis:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. BONIFICAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO NO CURSO DE MEDICINA EM UNIVERSIDADE FEDERAL. CRITÉRIO REGIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO JULGAMENTO DAS ADIs 4.868 e 7.458. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES QUE PROÍBEM QUALQUER DISTINÇÃO ENTRE BRASILEIROS EM RAZÃO DA ORIGEM OU PROCEDÊNCIA. BONIFICAÇÃO ADICIONAL NO CERTAME EM VIRTUDE DA LOCALIDADE ONDE FOI CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.”



    Alega a embargante que o decisum padece de omissão porquanto não considerou que, antes da edição da decisão embargada, fora proferida sentença de mérito no feito de origem, reproduzindo in totum o teor da liminar contra a qual fora inicialmente manejada a presente reclamação.



    Aponta “o risco de descumprimento da decisão proferida pelo eminente ministro relator, na medida em que o juízo de base poderá entender que a sentença de mérito proferida naquele mandado de segurança substitui a liminar indeferida (esta última objeto da presente reclamação)” (doc. 40, p. 3).



    Requer, por esses fundamentos, o acolhimento dos embargos para suprir a omissão quanto à notícia de prolação superveniente de sentença na instância de origem, pretendendo que o comando da decisão embargada alcance também tal decisão de mérito.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal proferida em tribunal, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in litteris:



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante disposto pelo artigo 1.022 do CPC.



    In casu, a decisão ora embargada julgou procedente a reclamação, em razão da não observância dos parâmetros fixados por este Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADI´s 4.868 e 7.458, determinando, em consequência, a cassação da decisão reclamada. 



    Ao tempo do ajuizamento da presente reclamação, impugnava-se a decisão que indeferira a liminar postulada pelo reclamada, proferida nos autos do Processo nº 1024244-26.2024.4.01.3700.



    Ocorre que, antes da edição da decisão embargada, a embargante apontara a prolação de sentença no feito de origem, denegando a segurança em primeiro grau de jurisdição (doc. 31). Tal circunstância não restou observada na decisão embargada, o que justifica o acolhimento dos embargos para evitar qualquer interpretação no sentido de que a decisão embargada não teria eficácia ante a superveniência da sentença de mérito no processo de origem.



    Diante deste cenário, cabe declarar o julgado no ponto em que veicula erro material para assentar, no dispositivo da decisão embargada, que o ato cassado é a sentença proferida pela 6ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Maranhão no Processo nº 1024244-26.2024.4.01.3700. Deste modo, fica suprido o erro material apontado, retificando-se o dispositivo do decisum, que passa a ser o seguinte:



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento no artigo 992 do CPC, para cassar a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Maranhão no Processo nº 1024244-26.2024.4.01.3700, determinando seja assegurada à reclamante a bonificação de inclusão regional incidente sobre a nota por ela obtida no ENEM, para fins de classificação e cômputo em sua pré-matrícula e matrícula para o curso de medicina oferecido pela Universidade Federal do Maranhão.



    Ex positis, PROVEJO os embargos de declaração apenas para, sem efeitos modificativos, retificar o erro material constante do dispositivo da decisão embargada, na forma acima consignada.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente